Tribunal: TJBA
Processo: 8065273-95.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8065273-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JEFISON BRITO DA COSTA e outros Advogado(s): MARCOS RIVAS VASCONCELOS IMPETRADO: 01 vara crime comarca paulo afonso Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU PRONUNCIADO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA NA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Marcos Rivas Vasconcelos em favor de Jefison Brito da Costa, em face de suposto constrangimento ilegal decorrente da decretação de prisão preventiva pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA, no âmbito da ação penal nº 0004784-29.2014.8.05.0191, na qual o paciente foi denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do CP), pelos seguintes fatos: “Consta do Inquérito Policial em sais que, no dia 24 de maio de 2014, por volta das 21h00min, na Rua Marechal Rondon, Bairro Centro, Paulo Afonso/BA, o denunciado praticou a conduta típica de homicídio qualificado, em face da vítima JONAS FELIPE SILVA DE OLIVEIRA. Informa os autos que estavam o denunciado, a vítima e mais algumas pessoas num churrasco promovido pelos funcionários da empresa Eletro/Paraguaçu, empresa responsável pela construção do Neve G. Barbosa, na Avenida José Hemetério de Carvalho. Consta nos autos que, por volta das 16h00min, o denunciado soltou uma bomba junina naquela rua, provocando certo incômodo nas pessoas ali presentes e, por esse motivo, houve uma discussão entre a vítima e o acusado. Entretanto, logo após, o clima foi apaziguado. Ato contínuo, o denunciado dirigiu-se à república onde estava hospedado, na Rua Marechal Rondon.Após, o denunciado saiu de casa e estava voltando para a rua, indo em direção ao Bar Visual, quando encontrou-se com a vítima, a qual foi tomar satisfações sobre o acontecido anteriormente.Nesse instante, o denunciado, portando uma arma de fogo, empurrou a vítima, engatilhou a arma e deflagrou cinco tiros, sendo que apenas um atingiu a vítima, pois a arma utilizada falhou.Posteriormente, o denunciado saiu correndo e deu um tiro para cima, a fim de assustar qualquer pessoa que pudesse segui-lo.A vítima foi socorrida, entretanto veio a óbito ao chegar ao Hospital Nair Alves de Souza.Logo após, o denunciado retornou à república e encontrou com seu colega Cleiton Ramos da Silva, e pediu-lhe uma carona até a Agrovila III. Ambos saíram numa motocicleta NXR Bros 150 (Honda), de cor preta, placa OUL-8531.Durante o percurso, nas proximidades do Povoado Baixa das Pedras, ao avistar uma guarnição da Polícia Militar, o denunciado tentou se livrar da arma, jogando-a no chão. Entretanto, um dos policiais viu a cena e os abordou. Nesse momento, ao ser interrogado pelo policial sobre o uso da arma, uma vez que a mesma estava com características de uso recente, o denunciado contou ter se envolvido numa discussão, tendo, ou seja, deflagrado alguns tiros contra a vítima.Durante o interrogatório, o denunciado afirma que, ao sair de casa, encontrou-se com a vítima, oportunidade em que a mesma foi ao encontro dele, agredindo-o. Alega o denunciado que, por esta razão, desferiu quatro tiros contra a vítima, sendo que apenas um a atingiu.Evidencia-se, a partir dos autos, que a conduta delituosa foi praticada por motivo fútil, uma vez que uma discussão banal não é causa para ceifar a vida de qualquer pessoa. Embora afirme o denunciado não ter a intenção de matar a vítima, o mesmo efetuou cinco disparos contra ela, não a atingindo em maior extensão por falha da arma — motivo alheio à sua vontade.Ex positis, estando JEFISON BRITO DA COSTA incurso na pena do Art. 121, §2º, II, do CPB (homicídio consumado por motivo fútil), requer este Órgão Ministerial que seja recebida e autuada a presente DENÚNCIA, sendo aquele citado e processado na forma da lei processual penal vigente e, ao final, PRONUNCIADO, a fim de ser o mesmo julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, especialmente quanto à presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal e à existência de fundamentação concreta e atualizada, considerando sua ausência injustificada na sessão plenária do Tribunal do Júri e conduta processual evasiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva encontra amparo nos arts. 312 e 313 do CPP, estando fundamentada na garantia da aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal, diante da conduta reiteradamente evasiva do paciente e da frustração da sessão de julgamento. 4. O paciente foi regularmente intimado por edital após tentativa frustrada de localização, em razão do fornecimento de endereços incorretos ou inexistentes, descumprindo dever legal de manter seu endereço atualizado, o que denota intento deliberado de se esquivar do julgamento. 5. A ausência na sessão do Júri foi justificada por atestado médico que recomendava apenas dois dias de afastamento, por encontrar-se o réu acometido de cálculo renal, diagnosticado meses antes da sessão de julgamento, sendo desconsiderada pelo juízo diante da disponibilização prévia de videoconferência e da ausência de justificativa para a falta do defensor, o que evidenciou tentativa de obstrução da marcha processual. 6. A decisão judicial apresenta fundamentação concreta, individualizada e contemporânea, apontando elementos objetivos relacionados à gravidade do crime, à conduta evasiva e à insuficiência de medidas cautelares alternativas, em conformidade com o art. 315, §2º, do CPP. 7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça reconhece que a fuga do distrito da culpa, o descumprimento de medidas cautelares e a frustração do julgamento do júri autorizam a decretação da prisão preventiva, ainda que transcorrido tempo desde a prática do fato. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A decretação da prisão preventiva é legítima quando lastreada em fundamentação concreta, baseada na gravidade concreta do delito, no comportamento processual evasivo do réu e na frustração de sessão de julgamento do Tribunal do Júri.” “A ausência do réu intimado por edital, motivada por reiterado fornecimento de endereços incorretos, revela risco concreto à aplicação da lei penal e justifica a segregação cautelar.” “A disponibilização de participação por videoconferência e a ausência injustificada do defensor impedem o acolhimento de justificativas genéricas e não documentadas para ausência na sessão do júri.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, §6º; 312, 313 e 315. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, HC nº 8025424-87.2023.8.05.0000, Rel. Des. João Bosco de Oliveira Seixas, j. 01.06.2023. TJ-BA, HC nº 8026338-30.2018.8.05.0000, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, j. 05.02.2019. STJ, RHC 16719/MS, Rel. Min. Paulo Medina, 6ª Turma, j. 06.10.2005, DJ 06.02.2006. STJ, AgRg no HC 741515/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 02.08.2022, DJe 08.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8065273-95.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante MARCOS RIVAS VASCONCELOS , como paciente JEFISON BRITO DA COSTA , apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal, Júri e Execuções Penais da Comarca de Paulo Afonso/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a ordem, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Desa. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104